Tribunal: TJBA
Processo: 8050330-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8050330-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE LEONILDO MAGALHAES ANDRADE

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

A C O R D Ã O

DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.
NOMEAÇÃO E POSSE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para suspender ato administrativo que declarou a inaptidão do impetrante no teste de aptidão física de concurso público, autorizando sua participação nas demais etapas do certame, mas sem determinar expressamente sua nomeação e posse em caso de aprovação final.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e contradição no acórdão, por não incluir no dispositivo a determinação de nomeação e posse do candidato aprovado nas demais fases do concurso.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão, pois a decisão que reconhece o direito à continuidade no concurso deve abranger a investidura no cargo, caso preenchidos os requisitos.

4. Verificada contradição entre a fundamentação, que reconheceu a ilegalidade do ato eliminatório, e o dispositivo que não determinou a nomeação e posse.

5. Acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para integrar o acórdão e garantir sua efetividade, conferindo clareza e segurança jurídica ao comando judicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração
no Mandado de Segurança nº 805033010.2024.8.05.0000, em que figura como embargante
JOSE LEONILDO MAGALHAES ANDRADE
,
e como embargado
G
OVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02